Tribunal: STF
Processo: RHC 131161
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da prisão excepcional, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 



    3. Hipótese em que se atribui ao recorrente a intimidação de testemunhas, jornalistas e membro do Ministério Público, a denotar fundado risco à instrução processual. Ademais, não é possível divergir dessa conclusão sem desconstituir as premissas fáticas que embasaram a decisão, providência incabível em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.